Tribunal: TJMT
Processo: 1040411-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Recurso no: 1040411-79.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: ALCIDES RICARDO ARANTES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 10 a 13 de junho de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PROTESTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. PAGAMENTOS REALIZADOS EM ATRASOS. PROTESTO PRÉ-EXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente todos os débitos objeto da demanda, que geraram nove protestos de título e condenou a parte fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais, fixados na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O objeto do recurso apresentado pela fornecedora é a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.
3. A parte recorrente alegou que o consumidor possui duas unidades de consumo registradas em seu nome, e que por isso os débitos seriam devidos.
4. Em sede recursal foi apresentado o extrato de consumo referente a segunda unidade de consumo.
5. Foi oportunizado o exercício do contraditório em relação ao documento anexo as razões recursais, razão pela qual recebo o referido documento, para que possa ser analisado por esta Turma Recursal e surtir os efeitos esperados.
6. No caso em comento, todos o débitos protestados constam no histórico de consumo e faturas apresentados, bem como, foram pagos em atraso. Ademais, quando das quatro anotações indevidas que serão apontadas no voto, a parte consumidora já possuía outros três protestos vigentes, devendo ser aplicada a sumula 385 do STJ.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido para manter cinco protestos discutidos e para afastar a indenização por danos morais por aplicação da sumula 385 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040411-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCIDES RICARDO ARANTES - CPF: 003.846.261-30 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024